Tribunal: CARF
Processo: 10880.994936/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.994936/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.644 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO.
Incumbe à contribuinte comprovar a efetiva retenção de imposto de renda, bem
como a adição das respectivas receitas à base de cálculo no ajuste anual, para
que os montantes de IRRF possam compor o saldo negativo de IRPJ.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECISÃO DE PISO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A contribuinte não logrou instruir a manifestação de inconformidade com os
elementos probatórios que tem o dever jurídico de manter em boa ordem e o
ônus de apresentar no processo administrativo fiscal para conferir liquidez e
certeza ao crédito que pretende constituir perante a União.
Neste contexto, é inexigível do julgador de primeira instância que converta o
julgamento em diligência meramente para suprir a deficiência na produção de
provas por parte da contribuinte.
Assim, não se configura a hipótese de nulidade da decisão de piso por
cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO GENÉRICO DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido genérico de juntada de novos elementos probatórios após a
manifestação de inconformidade não encontra respaldo na legislação de
regência e deve ser rejeitado pelo julgador administrativo.
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência do processo administrativo fiscal não respalda o
pedido de direcionamento das intimações para o advogado da parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.994936/2011-41
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994936/2011-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade da decisão recorrida e indeferir o pedido de juntada posterior de provas e de
direcionamento das intimações para o advogado para, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório Trata o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
06030.58893.161107.1.7.02-3339, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a
União decorrente de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ apurado no
ajuste anual do ano-calendário 2003 no valor original de R$ 414.708,34.
O crédito foi integralmente utilizado na respectiva Declaração de Compensação –
DCOMP para quitar débitos de responsabilidade da contribuinte.
No Pedido de Restituição, a contribuinte registrou que o saldo negativo de IRPJ
em questão seria composto por Imposto de Renda da Pessoa Jurídica Retido na Fonte – IRRF,
pagamentos de estimativas mensais de IRPJ e estimativas mensais de IRPJ compensadas com
crédito de períodos anteriores.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal emitiu o Despacho
Decisório no 009896205, por meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as
compensações declaradas. Em apertada síntese, a razão de decidir da autoridade administrativa
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994936/2011-41

foi a falta de confirmação de parte dos valores que comporiam o alegado saldo negativo de IRPJ,
conforme a seguinte tabela, que consta do mencionado despacho decisório:

Como se pode observar, a fiscalização confirmou parcialmente as retenções na
fonte e as estimativas compensadas. Os pagamentos de estimativas foram integralmente
confirmados.
Considerando que o IRPJ devido no ajuste anual, conforme DIPJ, seria de R$
1.414.295,23, o montante de R$ 1.241.363,28 confirmado pela fiscalização não seria suficiente
para a formação de saldo credor de IRPJ. Cito as palavras da autoridade fiscal:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 414.708,34. Valor na DIPJ: R$ 414.708,35
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.829.003,58
IRPJ devido: R$ 1.414.295,23
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante da decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade. Nesta, em síntese, lançou as seguintes alegações:
- a contribuinte era sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação e, no
ano-calendário 2003 sofreu retenção na fonte de IRPJ (cód. receita 1708) no valor de R$
259.265,79. Por equívoco, as retenções não haviam sido informadas em DIRF. No PER, essas
retenções foram informadas com o código 8045 porque o sistema não permitia o registro de
retenção no código 1708 uma vez que as SCP têm o mesmo CNPJ raiz da contribuinte;
- em relação às demais retenções no código 1708, no valor de R$ 71.740,38, a
contribuinte asseverou que as retenções foram lançadas nos documentos fiscais e que os clientes
já haviam sido notificados para que tomassem as providências cabíveis;
- em relação à retenção efetuada por Ticket Serviços S/A, sociedade que pertencia
ao mesmo grupo econômico, no valor de R$ 35.060,19, houve um equívoco e a retenção não foi
declarada em DIRF. A fonte pagadora já teria sido notificada pela contribuinte e estaria tomando
as providências;
Para dar suporte às alegações, apresentou um resumo das retenções das SCP e um
resumo das demais retenções no código 1708.
Ao final, a contribuinte pediu a revisão dos débitos cobrados em função da não
homologação das compensações e pediu a correção das informações na DIRF.
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994936/2011-41

Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente
procedente. O Acórdão no 12-103.187 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro – DRJ/RJO não contém ementa em função do disposto no artigo 2o, II, da
Portaria RFB no 2.724/2017.
Na decisão de piso, importa salientar os seguintes aspectos:
- em relação às retenções na fonte que teriam sido promovidas pelas Sociedades
em Conta de Participação com o código 1708 e que teriam sido lançadas no PER com o código
8045, a contribuinte não teria logrado juntar aos autos elementos de prova para dar suporte à
alegação. Cito trecho do acórdão:
26 Para fundamentar as suas alegações, o interessado traz rol às fls.58/59, intitulado
"Resumo e Somatório Retenção SCP", no qual relaciona retenções no código 8045, no
total de R$ 259.584,36, que, segundo o que afirma, deveriam ter sido informadas, em
Dcomp, no código 1708:
[...]
27 Tal rol, já visto, não está entre os meios de prova legal de retenções.
28 A lei também não prevê que a prova das retenções seja feita mediante notas fiscais,
como parece crer o interessado. Ainda que fosse assim, o interessado, ao contrário do
que afirma, não trouxe aos autos uma nota fiscal sequer.
29 Quanto à alegação de que as retenções teriam sido informadas em Dcomp
erroneamente no código 8045 - integralmente glosadas pela DRF -, o interessado não
junta provas de suas alegações.
- em relação à Ticket Serviços S/A, a contribuinte não teria logrado comprovar as
alegações:
A alegação do interessado relativa à fonte pagadora de CNPJ
47.866.934/0001- 74 - da qual a DRF glosou retenções de R$ 35.060,19 -
também não está lastreada em provas.
- quanto à estimativa compensada, a autoridade julgadora de piso deu provimento
à manifestação de inconformidade nos seguintes termos:
33 Conforme item 4, a DRF confirmou estimativas compensadas no valor de R$
501.502,61. Não confirmou R$ 221.255,37.
34 Todavia, a parcela não confirmada consta liquidada por pagamento efetuado em
28.11.2014,
conforme
folhas
347/348
do
processo
de
compensação
no
11831.003856/2003-21 (encerrado por desistência, com pagamento à vista), copiadas às
fls.88/93:
[...]
- quanto às retenções de IRPJ, a DRJ/RJO procedeu à verificação das DIRF e
constatou (i) que as receitas declaradas pelas fontes pagadoras são compatíveis com as receitas
declaradas pela contribuinte em DIPJ; e (ii) que os valores retidos somaram R$ 734.154,06 ,
enquanto a fiscalização havia confirmado apenas R$ 527.917,79.
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994936/2011-41

Ao final, considerando os valores reconhecidos em sede de manifestação de
inconformidade, a autoridade julgadora a quo apurou saldo credor de IRPJ inferior ao declarado
pela contribuinte, conforme se observa na tabela abaixo:

Assim, a DRJ/RJO julgou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente e reconheceu o direito creditório no valor de R$ 254.559,69
Irresignada com a decisão parcialmente procedente, a contribuinte interpôs
recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte pugnou pelo reconhecimento do crédito em
relação às retenções promovidas pelas Sociedades em Conta de Participação (cód; receita 1708).
Reproduzo trecho que sintetiza a alegação:
19. Nesse sentido, em que pese a existência da documentação hábil necessária para
identificação da existência do crédito (DIPJ e DARFs constantes do e-CAC), a
Recorrente trouxe aos autos a planilha descritiva dos serviços prestados que originaram
a retenção no Código de Recolhimento 1708 (fl. 59), bem como a relação de DARFs
constantes do e-CAC recolhidos sob esse código (doc. 02).
20. Repise-se que a planilha supramencionada contém a relação de todos os valores
retidos quando da prestação dos serviços às Sociedades em Conta de Participação das
quais a Recorrente é sócia ostensiva, informações suficientes para individualizar cada
serviço que compôs o valor final transmitido no PER/DCOMP em discussão.
21. Por sua vez, a relação de DARFs evidencia a existência dos recolhimentos no
Código de Recolhimento no 1708 no CNPJ da Recorrente, comprovando, dessa forma, a
ocorrência de mero erro sistêmico na informação constante do PER/DCOMP e a
existência de crédito neste código de receita passível de compensação.
22. Ademais, em que pese os valores não terem sido declarados em DIRF, é importante
ressaltar que, conforme comprovado pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade, os serviços prestados às Sociedades em Conta de Participação foram
devidamente declarados na Ficha 53 da sua Declaração de Informações da Pessoa
Jurídica – DIPJ (fls. 44/52) e também recolhidos dentro do prazo regulamentar,
conforme se verifica pela análise dos referidos DARFs.
23. No caso em discussão, em razão do erro na declaração das informações reconhecido
pela própria Recorrente, é evidente que ao cruzar os dados constantes na DIRF com os
valores declarados no PER/DCOMP, como realizado pela Turma de Julgamento, não
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994936/2011-41

seria localizado crédito, sendo que tal equívoco poderia ser sanado caso a Turma
Julgadora tivesse considerado as informações contidas na DIPJ da Recorrente, na qual é
possível identificar exatamente os valores que foram retidos pela prestação dos serviços
às SCPs.
24. Desse modo, a ausência de correspondência entre as informações da DIRF e do
PER/DCOMP, a partir do momento em que a própria Recorrente reconhece o erro, não
pode servir como único fundamento para a manutenção da glosa do crédito, de modo
que a Delegacia de Julgamento ao menos deveria ter analisado os recolhimentos do
período, mediante análise dos DARFs constantes no e-CAC.
Em relação às demais retenções de IRPJ sob o código 1708, a recorrente alegou
que as compensações no montante de R$ 77.740,38 não poderiam deixar de ser homologadas
com base em presunções. Neste tópico, alegou que a documentação é muito antiga e que a
DRJ/RJO deveria ter realizado diligência para apurar a verdade material. Cito suas palavras:
45. Não obstante ter deixado de reconhecer os créditos decorrentes da retenções
realizadas pelos serviços prestados às suas SCPs, a Delegacia de Julgamento glosou
créditos da Recorrente decorrentes do Código de Receita no 1708, no montante de R$
77.740,38 (setenta e sete mil, setecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), por
entender que haveria divergências entre os valores constantes no PER/DCOMP e os
declarados pela fontes pagadoras em suas DIRFs.
46. Em que pese a Recorrente ter a possibilidade de apresentar os informes de
rendimento do período como prova de retenção, é certo que se tratam de documentos
referentes a exercícios muito antigos, já que se passaram mais de quinze anos dos
acontecimentos, o que demonstra a dificuldade em obter a documentação necessária
para confirmação do crédito glosado, apesar do esforço em localizá-los.
47. Mesmo com a necessidade de apresentação de eventual documentação
comprobatória pela Recorrente, é de rigor destacar que a própria Receita Federal do
Brasil poderia ter entrado em contato com as fontes pagadoras, constantes do Anexo IV
da Manifestação de Inconformidade (fl. 61), na medida em que uma notificação para
prestar informações vinda da Recorrida certamente é muito mais efetiva do que uma
proveniente da Recorrente.
48. Ademais, essa necessidade de diligenciar junto às fontes pagadoras decorre da
obrigação funcional da Recorrida de apurar os fatos e provar as incorreções por ela
apontadas quando do não acolhimento do pedido de compensação, por força do disposto
no artigo 142 do Código Tributário Nacional15, o que não ocorreu no caso concreto,
tornando absolutamente indevida a glosa do crédito recolhido sob o Código de Receita
no 1708.
Diante da não realização da diligência acima mencionada, a recorrente pugnou
pela nulidade da decisão de piso nos seguintes termos:
51. Conclui-se, portanto, que a Receita Federal do Brasil, antes de não homologar o
crédito oriundo da PER/DCOMP da Recorrente, deveria ter diligenciado junto às fontes
pagadoras, a fim de determinar se houve ou não a declaração por parte delas, bem como
a retenção pela Recorrente nas notas fiscais emitidas à época.
52. Tais colocações obrigam o sujeito ativo, isto é a Receita Federal do Brasil, a fazer
um levantamento completo, a partir de fatos indiscutíveis, inquestionáveis e bem
definidos e não de meras presunções, para a homologação ou não do crédito contido no
PER/DCOMP, exatamente nos termos mencionados no tópico anterior, em busca da
verdade material dos fatos ocorridos.
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994936/2011-41

53. Como visto, não cabe à Recorrente, mas exclusivamente à Recorrida, a
determinação da matéria tributável, sendo rigorosamente nulo de pleno direito o
acórdão que não traduz esta determinação, por incúria do Fisco. Mais do que isto,
que sendo esta sua atividade privativa não pode, à nitidez, delegá-la ao contribuinte para
que este, em defesa limitada, comprove que suas retenções foram devidamente feitas ou
aplicadas pelas fontes pagadoras, já que não há como a Recorrente ter esse controle. –
grifei.
No que diz respeito à retenção feita pela Tickets Serviços S/A, a recorrente alegou
que são operações de mútuo decorrentes de contrato celebrado em 1996 e, embora não tenha
apresentado o Comprovante de Rendimentos, houve o registro do IRRF na contabilidade. Trago
à colação excerto da peça recursal:
59. Em que pese a Ticket Serviços S.A. não ter fornecido à Recorrente o informe de
rendimentos do período, é importante esclarecer que esses valores decorrem de um
contrato de mútuo celebrado entre a Recorrente e a Ticket em 02/08/1996 (doc. 03). Ou
seja, trata-se de uma relação antiga que, justamente em razão de sua natureza, acarreta
na retenção de Imposto de Renda sobre os valores pagos entre as partes.
60. Apesar de constar no item 30 do acórdão recorrido que o comprovante de
rendimentos não teria sido apresentado pela Recorrente, é de rigor ressaltar que, de
acordo com os documentos contábeis localizados (doc. 04), é possível verificar que
houve a retenção do valor glosado pela DRJ, no montante de R$ 35.060,19:

Ao final, a contribuinte pediu a reforma da decisão de piso para que sejam
reconhecidos os créditos relativos às retenções na fonte promovidas pelas Sociedades em Conta
de Participação e pela Ticket Serviços S/A, bem como as demais retenções de IRPJ sob o código
1708. Protestou, também, pela posterior juntada de documentos, a sustentação oral por ocasião
do julgamento e pelo direcionamento das intimações para o advogado.
Em síntese, era o que havia a relatar.

Voto
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994936/2011-41

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Nulidade da decisão de piso.
Conforme visto, a recorrente pugnou pela nulidade da decisão de piso em razão da
não realização de diligência para verificação das retenções que teriam sido realizadas por outras
pessoas jurídicas sob o código 1708, uma vez que estas teriam descumprido o dever instrumental
de apresentar as respectivas DIRF.
Segundo a contribuinte, incumbiria à Secretaria da Receita Federal do Brasil
determinar a matéria tributável e, em razão da falta de diligência, a decisão da DRJ/RJO teria se
baseado em mera presunção.
Tenho que a tese da contribuinte não deve prosperar.
Inicialmente, é preciso ressaltar que a autoridade julgadora asseverou – com razão
– que incumbe à contribuinte demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Cito o trecho
da decisão a quo que trata da matéria:
16 Nos termos da Lei Complementar no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional (CTN) -, a liquidez (montante determinado do crédito) e a certeza
(prova incontestável) do direito creditório alegado são pressupostos da compensação
tributária:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.(grifos nossos)
17 O encargo de provar os sobreditos atributos - liquidez e certeza - recai sobre o
declarante da compensação, titular do direito alegado.
18 Se o direito alegado (no caso, saldo negativo) não preencher os requisitos legais de
liquidez e certeza, não poderá ser reconhecido.
19 Além disso, na forma do art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedidos de restituição e de
ressarcimento e de declaração de compensação se rege pelo Decreto no 70.235, de 25 de
outubro de 1966, segundo o qual a manifestação de inconformidade deve ser instruída
com a prova documental do direito alegado:
Art. 16. A impugnação mencionará:(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir:
(...)§ 4.o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994936/2011-41

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (grifos
nossos)
20 De acordo com a citada lei, a instrução da impugnação/manifestação de
inconformidade, com os documentos em que esta se funda, é atividade da qual o
interessado se deve desincumbir.
21 Sendo assim, é ônus do interessado juntar à peça de manifestação de inconformidade
os documentos de sua própria lavra, sob sua guarda e conservação, com os quais
pretende fazer prova de que, sendo titular de direito líquido e certo, tem direito à
compensação de que trata o art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional, sob pena de preclusão.
No mesmo diapasão, poder-se-ia citar o artigo 373, I, do Código de Processo
Civil, que é aplicável de forma supletiva e subsidiária ao processo administrativo fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...] - grifei
Ora, no caso concreto, a autora é a contribuinte, que pretende constituir um direito
creditório perante a União. Portanto, incumbe à contribuinte demonstrar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado por meio do PER, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Outro aspecto que releva lembrar é que as hipóteses de nulidade das decisões
estão relacionadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Tenho que, na espécie, não houve a violação do direito de defesa. A autoridade
julgadora considerou que não havia necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Ademais, é preciso salientar que a diligência não se presta a suprir a deficiência na
produção de provas por parte da contribuinte. Vejamos.
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994936/2011-41

A hipótese de diligência é prevista no artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Este dispositivo deve ser lido em conjunto com o artigo 16 anteriormente
transcrito. Nesta interpretação, vê-se que incumbe à contribuinte juntar na manifestação de
inconformidade aqueles elementos de prova os quais está legalmente obrigada a manter em boa
ordem, como é o caso dos documentos de suporte dos lançamentos contábeis e fiscais, além da
própria escrituração contábil e fiscal.
Portanto, descabe e deve ser negada por desnecessária uma diligência que vise
suprir o dever jurídico da contribuinte de manter os documentos contábeis e fiscais em boa
ordem e o ônus de apresenta-los no processo administrativo tributário
Por fim, incumbe ressaltar que parece-me haver uma impropriedade ao asseverar
que a autoridade julgadora de piso teria decidido com base em presunção.
A presunção é um meio de prova em que ao provar um fato conhecido (fato
presuntivo), presume-se a ocorrência do um outro fato (fato presumido), com o qual o primeiro
tenha intrínseca relação. Não é o caso aqui. O que fez a DRJ/RJO foi descrever os fatos que
considerou provados com base nos elementos de prova juntados aos autos. Não presumiu
nenhum fato. Simplesmente asseverou que a alegação da contribuinte não estava suportada por
elementos probatórios.
Portanto, neste ponto, voto por afastar a arguição de nulidade da decisão de piso.
Mérito.
Inicialmente, importa salientar os limites da matéria que foi devolvida para
julgamento na segunda instância administrativa.
Conforme relatado, a fiscalização, ao examinar o PER/DCOMP apresentado pela
contribuinte, não confirmou parte das retenções na fonte e das estimativas compensadas com
créditos de períodos anteriores. Posteriormente, a autoridade julgadora de primeira instância
reconheceu integralmente o valor relativo às estimativas compensadas e reconheceu
parcialmente o crédito em relação ao IRRF.
Neste contexto, a contribuinte recorreu a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais em relação ao IRRF retido no caso de prestação de serviços às Sociedades em
Conta de Participação, às demais retenções de IRPJ sob o código 1708 e ao IRRF retido pela
Ticket Serviços S/A.
Assim, passo ao exame das questões de mérito submetidas à apreciação desta
Turma.
IRRF. Retenções feitas pelas Sociedades em Conta de Participação.
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994936/2011-41

Conforme visto a recorrente alegou, em síntese, que prestou serviços para
Sociedades em Conta de Participação das quais seria sócia ostensiva e as SCP, ao efetuarem o
pagamento, teriam feito retenções de IRRF sob o código 1708, que não teriam sido declaradas
em DIRF.
Trata-se de uma questão essencialmente probatória.
A autoridade julgadora de primeira instância considerou que os elementos
probatórios juntados aos autos em sede de manifestação de inconformidade não seriam
suficientes para comprovar a alegação, uma vez que a contribuinte limitou-se a apresentar uma
planilha com informações resumidas das notas fiscais relativas às prestações de serviços às SCP
no ano-calendário 2003. Destaco suas palavras:
26 Para fundamentar as suas alegações, o interessado traz rol às fls.58/59,
intitulado "Resumo e Somatório Retenção SCP", no qual relaciona retenções
no código 8045, no total de R$ 259.584,36, que, segundo o que afirma,
deveriam ter sido informadas, em Dcomp, no código 1708:
[...]
27 Tal rol, já visto, não está entre os meios de prova legal de retenções.
28 A lei também não prevê que a prova das retenções seja feita mediante notas fiscais,
como parece crer o interessado. Ainda que fosse assim, o interessado, ao contrário do
que afirma, não trouxe aos autos uma nota fiscal sequer.
29 Quanto à alegação de que as retenções teriam sido informadas em Dcomp
erroneamente no código 8045 - integralmente glosadas pela DRF -, o interessado não
junta provas de suas alegações. (grifei)
Diferentemente da tese adotada pela autoridade julgadora de primeira instância, o
CARF tem decidido de forma reiterada que a retenção na fonte de IRPJ pode ser comprovada por
outros meios além da DIRF ou do Comprovante de Rendimentos, conforme se pode verificar nos
seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES DE
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito à dedução do imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. (Acórdão CARF no
302002.076, de 22/03/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE INFORME DE
RENDIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994936/2011-41

Na situação em que a fonte pagadora não fornece o comprovante anual de retenção, a
respectiva prova pode ser feita por outros meios, como registros contábeis do
beneficiário e respectivos documentos e declarações fiscais. (Acórdão CARF no 101-
004.149, de 07/05/2019)
Entretanto, tenho que, na espécie, a contribuinte de fato não logrou fazer a prova
do alegado.
A contribuinte havia juntado à manifestação de inconformidade uma listagem com
informações de notas fiscais. A listagem não é um documento hábil para dar suporte à alegação.
Aliás, vale lembrar que a autoridade julgadora destacou que a listagem não era um documento
hábil a comprovar a alegação e que a contribuinte não havia apresentado nenhum documento
fiscal.
Uma vez que a contribuinte afirma que as retenções não teriam sido declaradas em
DIRF e não há Comprovantes de Rendimento, seria preciso que a contribuinte apresentasse um
robusto conjunto de provas que dessem certeza e liquidez ao crédito pleiteado. Seria preciso
juntar aos autos os documentos fiscais e correspondentes registros contábeis. Uma planilha não é
elemento probatório hábil, mas serviria, por exemplo, para correlacionar as notas fiscais com os
DARF que foram juntados aos autos em sede de recurso voluntário.
Os DARF, por sua vez, identificam valores, datas e códigos de retenção mas
foram emitidos em nome da própria recorrente e não informam os respectivos beneficiários.
Portanto, não são aptos a comprovar que se refiram às alegadas retenções feitas pelas Sociedades
em Conta de Participação e que a beneficiária seria a recorrente. E, como dito, não há, também,
uma correlação entre as operações, que seriam comprovadas pelos documentos fiscais, as
respectivas retenções e os pagamentos via DARF.
Sem esses elementos mínimos de comprovação, o crédito pleiteado pela
contribuinte por meio do PER não goza de liquidez e certeza e deve, neste ponto, ser indeferido.
Demais retenções feitas sob o código 1708.
Em relação às demais retenções que teriam sido feitas sob o código 1708, a
contribuinte limitou-se a apresentar as alegações que já foram enfrentadas no tópico acerca da
arguição de nulidade da decisão de piso.
É oportuno destacar que a autoridade julgadora de piso foi diligente, conforme
orienta o princípio da verdade material, e fez um levantamento das retenções sob o código 1708
registradas na base de dados da RFB e já os considerou em sua decisão. É o que se verifica no
seguinte trecho:
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994936/2011-41

[...]

Portanto, levando em consideração que a recorrente não trouxe nenhum elemento
probatório para dar suporte à alegação, não vejo razão para a reforma da decisão de piso. Assim,
neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Retenções feitas pela Ticket Serviços S/A.
Em relação a essa matéria, a contribuinte apresentou o contrato de mútuo e os
lançamentos contábeis relativos à retenção de IRRF que teria sido feita pela Ticket Serviços.
Todavia, o lançamento contábil não faz prova em favor da contribuinte se não
estiver suportado por documentos comprobatórios.
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994936/2011-41

Vale destacar que a própria recorrente informou que a Ticket Serviços S/A
pertencia ao grupo econômico. Dessa forma, Não se pode compreender como, após tanto tempo,
não foi possível a apresentação de DIRF ou de Comprovante de Rendimento.
Da mesma forma, não se pode imaginar que a amortização de mútuo e o
pagamento de juros entre duas pessoas jurídicas tenha sido feito sem que a operação tenha sido
devidamente documentada.
Assim, tenho que a simples apresentação de lançamentos na escrita comercial,
sem o suporte de documentos contábeis, não tem o condão de comprovar a efetiva retenção dos
valores alegados e não confere certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Juntada posterior de documentos.
Como visto no relatório acima, a recorrente pugnou pela juntada posterior de
novos elementos de prova.
Em regra, a apresentação de elementos probatórios deve acompanhar a
manifestação de inconformidade, conforme previsão do artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994936/2011-41

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Contudo, a apresentação de elementos probatórios em momento posterior à
manifestação de inconformidade é possível caso se configure a ocorrência de alguma das
hipóteses descritas nas alíneas do § 4o do dispositivo legal.
Nestes casos, o contribuinte deve requerer especificamente a juntada dos
elementos probatórios nos termos do § 5o supra.
Descabe, portanto, o pedido genérico de juntada de novos elementos probatórios a
qualquer momento, sem que se demonstre a ocorrência das hipóteses de exceção da regra geral
de preclusão.
Destarte, neste ponto, voto por indeferir o pedido genérico de juntada posterior de
documentos.
Sustentação oral e intimação do patrono.
A sustentação oral durante o julgamento do recurso voluntário está prevista no
artigo 58 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente:
I - ao relator, para leitura do relatório;
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação
oral por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a
critério do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze)
minutos, a critério do presidente;
IV - ao relator, para proferir seu voto;
V - aos demais conselheiros para debates e esclarecimentos. (grifei)
Trata-se de atribuição exclusiva do presidente da Turma e, portanto, foge do
escopo do presente voto manifestar-se acerca da matéria.
Quanto ao direcionamento das intimações para o advogado, esta matéria já se
encontra pacificada por meio da Súmula CARF no 110:
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994936/2011-41

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Portanto, neste tópico, voto por indeferir o pedido de direcionamento das
intimações para o advogado.
Conclusão.
Voto por indeferir o pedido de juntada posterior de provas e de direcionamento
das intimações para o advogado e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital